Tribunal: TJES
Processo: 5000363-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000363-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: GRAZIELA FELIX DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000363-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADA: GRAZIELA FELIX DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de recurso interposto em face de decisão que indeferiu pleito liminar manejado pelo ora agravante em ação de busca e apreensão de veículo com esteio no Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em suma, que encontram-se presentes todos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos em que previsto no Decreto-Lei 911/69, vez que deixou a agravada de pagar as parcelas do financiamento, tendo sido devidamente notificada extrajudicialmente.

Em decisão inaugural restou concedida a tutela urgencial perseguida, de modo a deferir o pleito liminar efetivado nos autos de origem.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte agravada (Id. 661548).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000363-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADA: GRAZIELA FELIX DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso interposto em face de decisão que indeferiu pleito liminar manejado pelo ora agravante em ação de busca e apreensão de veículo com esteio no Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em suma, que encontram-se presentes todos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos em que previsto no Decreto-Lei 911/69, vez que deixou a agravada de pagar as parcelas do financiamento, tendo sido devidamente notificada extrajudicialmente.

Pois bem. A ação de busca e apreensão de origem lastreia-se no inadimplemento da parte agravada das parcelas contratualmente firmadas com o recorrente a partir de 09.12.2019, contrato este de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

O magistrado primevo ao apreciar o pedido liminar do ora agravante o indeferiu sob o fundamento maior de que a notificação extrajudicial enviada pelo agravante, com o fito de constituir a agravada em mora, não atingiu seu objetivo, vez que
“
vê-se de forma clara que não foi o próprio notificando, que recebeu e recibou a notificação”.

Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, haja vista que a constitucionalidade da ritualística do Decreto-lei nº 911/69 há muito encontra-se pacificada em nossa jurisprudência, inclusive nesta Corte, no sentido de que
“Em que pese a existência de relevantes opiniões em contrário, a posição jurisprudencial dominante, inclusive no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, é no sentido de que o DL nº 911⁄69 foi plenamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169002081, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 01/02/2017).

Tal posicionamento implica em dizer que permanece em pleno vigor o que dispõe o § 2
o
, do art. 2
o
, do aludido Decreto, segundo o qual
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Destarte, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, cuja comprovação é imprescindível ao manejo da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), necessária a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa, exatamente como ocorreu
in casu.

Nesta esteira apresenta-se a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“
(...)
Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço.
2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (
STJ,
REsp 1292182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1373421/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
18/03/2019
, DJe 28/03/2019)

“(...) - Nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 2. -
Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 3. - Logo,
estando demonstrada a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do réu declinado no contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária, a mora está comprovada, embora o aviso de recepção daquele documento esteja assinado por terceira pessoa.
4. - Recurso provido”. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001079, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

(...) 4)
Por esta razão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário
( c.f. REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 5) Sendo provável a constituição em mora do devedor, e estando presente o requisito para sua comprovação notificação extrajudicial, forçoso concluir pela concessão da medida liminar, porquanto preenchidos os pressupostos exigidos pelo art. 3º do Decreto-lei nº 911/69. 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003283, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Na oportunidade, importante consignar que a parte recorrente fez colacionar nestes autos cópia de suposta minuta de acordo firmada entre os ora litigantes.

Contudo, seja pela ausência de assinatura do próprio agravante em tal documento, ou mesmo por sua apresentação desacompanhada de qualquer pedido e ainda, aliada à inércia das partes acerca do despacho em que determinada manifestação a respeito, impositivo o apreço desta irresignação.

Aliás, saliento ainda, que ao requisitar informações a este respeito ao Juízo
a quo,
restou noticiado que
“Há, de fato, notícia de que houve a celebração de acordo extrajudicial, mas sua juntada aos autos não foi, ainda, regularizada e, por isso, não foi homologado por este juí
zo.

(...)
Por fim, informo que despachei hoje, uma vez mais, para que as partes deem prosseguimento ao feito”
, o que só reforça a necessidade da empreendida análise recursal.

Assim, comprovado o inadimplemento da agravada e sua constituição em mora por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta no momento da celebração do contrato, o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é medida que se impõe.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão primeva, de modo a deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante para determinar a busca e apreensão do bem objeto do contrato entre os ora litigantes.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000363-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADA: GRAZIELA FELIX DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. DECRETO-LEI N. 911/1969

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I – A constitucionalidade da ritualística do Decreto-lei nº 911/69 há muito encontra-se pacificada em nossa jurisprudência, inclusive nesta Corte, no sentido de que em que pese a existência de relevantes opiniões em contrário, a posição jurisprudencial dominante, inclusive no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, é no sentido de que o DL nº 911⁄69 foi plenamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Precedentes.

II – Tal posicionamento implica em dizer que permanece em pleno vigor o que dispõe o § 2
o
, do art. 2
o
, do aludido Decreto, segundo o qual a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

III - Destarte, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, cuja comprovação é imprescindível ao manejo da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), necessária a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

IV – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão primeva, de modo a deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante para determinar a busca e apreensão do bem objeto do contrato entre os ora litigantes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.